Tribunal: TJSP
Processo: 2113638-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais. INCONFORMISMO do Advogado da Empresa credora deduzido no Recurso. EXAME: Reserva dos honorários advocatícios contratuais que deve ser deferida, ante a juntada do contrato de honorários firmado com o cliente. Penhora no rosto dos autos que

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais. INCONFORMISMO do Advogado da Empresa credora deduzido no Recurso. EXAME: Reserva dos honorários advocatícios contratuais que deve ser deferida, ante a juntada do contrato de honorários firmado com o cliente. Penhora no rosto dos autos que deve incidir sobre o crédito do cliente após o desconto dos honorários advocatícios. Inteligência do artigo 22, §4°, da Lei n° 8.906/94. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113638-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROGERIO
MARQUES E SILVA, é agravado CONDOMINIO EDIFÍCIO CINTIA CRISTINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO.
V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113638-79.2020.8.26.0000 -Voto no 18.194
2
VOTO No : 18.194
AGRAVO No : 2113638-79.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO - SANTANA 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : ROGÉRIO MARQUES E SILVA
AGRAVADO : CONDOMÍNIO EDIFICIO CINTIA CRISTINA
JUIZ : RAPHAEL GARCIA PINTO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de
cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de
reserva
de
honorários
advocatícios
contratuais.
INCONFORMISMO do Advogado da Empresa credora deduzido
no Recurso. EXAME: Reserva dos honorários advocatícios
contratuais que deve ser deferida, ante a juntada do contrato de
honorários firmado com o cliente. Penhora no rosto dos autos que
deve incidir sobre o crédito do cliente após o desconto dos
honorários advocatícios. Inteligência do artigo 22, §4°, da Lei n°
8.906/94. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança, ora em fase de
liquidação de sentença, que a Empresvi Serviços de Portaria e Zeladoria Ltda.
moveu contra o Condomínio agravado, em trâmite na 5a Vara Cível do Foro
de Santana, nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da
cópia de fls. 98/101 e 116 dos autos principais.
Argumenta o Advogado agravante, em resumo, que
patrocina os interesses da Empresa autora nos autos desta Ação de Cobrança,
ora em fase de cumprimento de sentença; a verba honorária tem natureza
alimentar, tendo preferência em relação a qualquer outro crédito; o pedido de
reserva de honorários contratuais pode ser feito a qualquer tempo anterior à
expedição do mandado de levantamento; a honorária não pode responder por
dívida de terceiro (fls. 1/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113638-79.2020.8.26.0000 -Voto no 18.194
3
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
165), o Condomínio agravado apresentou contraminuta pugnando pela
manutenção da decisão recorrida (fls. 169/173).
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança, ora em fase de
liquidação de sentença, que a Empresvi Serviços de Portaria e Zeladoria Ltda.
moveu contra o Condomínio agravado, em trâmite na 5a Vara Cível do Foro
de Santana, nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos
seguintes:
“Vistos. Iniciado o presente incidente de liquidação por arbitramento, a autora aponta
os valores que entende devidos, considerando a multa prevista em contrato pela
contratação dos funcionários Claudivan e Silvio. Alega fazer jus à indenização no
importe de R$ 605.483,77. Contudo, o réu (fls. 64/73) impugna a quantia apresentada,
alegando que a base de cálculo da multa deve ser o salário dos empregados e não o
valor total da nota fiscal. Narra que as notas fiscais contemplam a atuação de quatro
funcionários, bem como agregam tributos e lucro da empresa contratada, não sendo
lícita sua utilização para embasar o valor da multa aplicada. Aduz que o valor devido
totaliza R$ 56.570,90. A autora manifestou-se (fls. 93/97). FUNDAMENTO E
DECIDO. Preliminarmente, anote-se para futura observação o arresto no rosto dos
autos deferido pela 17a Vara do Trabalho de São Paulo, conforme ofício de fls. 43.
Comunique-se o Juízo do Trabalho acerca desta decisão. No mais, com relação ao
requerimento de fls. 49/54, formulado pelo patrono da requerente, razão não assiste ao
causídico. Destaco que o contrato de honorários representa relação jurídica nova,
celebrada exclusivamente entre a autora e seu patrono. O pagamento de honorários
em favor do patrono deverá ser realizado diretamente pela contratante, não sendo
lícita a cobrança diretamente neste feito. Ademais, caso haja inadimplência pela
contratante, a cobrança de honorários deverá ser realizada mediante ação própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113638-79.2020.8.26.0000 -Voto no 18.194
4
Neste sentido, colaciono a recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo: Agravo de Instrumento. Dissolução de sociedade. Decisão que indeferiu o
pedido de levantamento de honorários contratuais. Insurgência. Inadmissibilidade.
Preclusão. Matéria já abordada no julgamento do agravo de instrumento no
2070542-82.2018.8.26.0000. Correto indeferimento do pedido. Cobrança de honorário
contratual que deverá ser efetuada, por meio de ação própria. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2200887-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Fábio
Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro: 07/10/2019); e
CONTRATO DE LOCAÇÃO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
Sentença de parcial procedência Penhora do rosto destes autos ref. processo no
0142881-87.2006.8.26.0002 Pretensão de assegurar a impenhorabilidade dos
honorários contratuais Pretensão que não é objeto desta ação não merecendo ser
apreciado Sentença mantida Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1012889-70.2017.8.26.0002; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/10/2019; Data de Registro: 07/10/2019). Feitas tais considerações,
passo a balizar e determinar a forma de prosseguimento deste incidente de liquidação,
para obtenção do crédito da suplicante. A sentença prolatada na ação principal julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar o condomínio requerido "ao
pagamento da multa prevista em contrato em relação à contratação dos funcionários
Claudivan Gonçalves de Aquino e Silvio Oelmann Barros da Silva" (sic), valor que
deve ser apurado neste procedimento de liquidação de sentença. Ademais, a cláusula
1a, parágrafo 6o, do contrato celebrado entre as partes, assim dispõe: "... a
TOMADORA DE SERVIÇOS pagará à PRESTADORA DE SERVIÇOS, a título
indenizatório, uma multa por empregado admitido ou contratado (...) a importância
correspondente a 12 (doze) vezes o valor referente aos últimos 30 dias trabalhados".
As partes divergem, no entanto, unicamente em relação à base de cálculo da multa
aplicada. A autora indica que o valor a ser considerado é o total da última nota fiscal
de prestação de serviços havido entre as partes. O réu, por seu turno, aduz que a base
de cálculo deve ser o salário dos funcionários contratados, haja vista que a nota fiscal
contempla outros prestadores de serviços, bem como tributos e lucro da empresa
contratada. Pois bem. Analisando os argumentos apresentados, entendo que nenhuma
das formas de cálculo apresentadas pelas partes encontra-se correta. Caso adotados
os cálculos apresentados pela autora Empresvi, inegável que haveria excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113638-79.2020.8.26.0000 -Voto no 18.194
5
execução, haja vista que a nota fiscal que os embasa contempla, além dos dois
funcionários em debate, outros prestadores de serviços, bem como a incidência de
tributos e encargos que devem ser suportados pela própria pessoa jurídica contratada.
Por outra banda, os cálculos da forma como apresentados pelo condomínio também
não podem ser adotados, haja vista que indicam unicamente os salários dos
funcionários contratados em afronta à cláusula contratual, não sendo somente esta a
base que deve ser adotada a fim de ressarcir a contratada pelos prejuízos sofridos.
Considerando que a cláusula contratual é ambígua e comporta interpretações
diversas, de rigor reconhecer que sua finalidade é impor à contratante multa pela
admissão de funcionários da contratada, caso haja desrespeito ao prazo mínimo
estipulado em contrato. Nesse contexto, parece evidente que a razão de existência da
cláusula é recompor em favor da contratada os prejuízos que esta venha a sofrer pela
contratação dos funcionários diretamente pela contratante. Dessa forma, o cálculo
deverá ser elaborado da seguinte forma: (a) primeiro, deverá a autora/contratante
indicar qual era o valor cobrado mensalmente do condomínio pela disponibilização de
cada funcionário na função de porteiro, ou seja, quanto o condomínio pagava à
prestadora de serviços por cada funcionário; (b) do valor apresentado, deverá ser
subtraído os custos mensais de cada funcionário à empresa prestadora de serviços, ou
seja, deverão ser extraídos todos os encargos e custos suportados pela autora. Por
óbvio, a partir da contratação dos funcionários pelo condomínio, cessa o custeio dos
mesmos pela prestadora de serviços; (c) realizado o cálculo acima, remanescerá o
lucro que a empresa contratada (prestadora de serviços) obtinha por cada funcionário
na função de porteiro. Esse valor, portanto, deverá ser multiplicado por 12 (doze), em
virtude da multa contratual e, posteriormente, dobrado, haja vista a dupla incidência
pela contratação de dois funcionários. Portanto, resumindo a forma de cálculo supra,
a base para cômputo dos valores devidos deverá ser o lucro mensal obtido pela
contratada por cada porteiro colocado à disposição do condomínio, valor este que
deverá ser multiplicado por 24 (vinte e quatro) para obtenção da quantia efetivamente
devida. Pelo exposto, concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação
dos cálculos da forma ora apresentada, indicando de forma clara e precisa o lucro
mensal obtido por cada funcionário na função de porteiro concedido ao condomínio,
valor este que deverá ser multiplicado por 24 (vinte e quatro) para estipulação do
valor final. Após esta operação, chegar-se-á ao valor total da condenação devida pelo
réu. Sobre este valor, incidem 10% de honorários advocatícios. Para pagamento à
parte autora, tem-se então, o produto acima mencionado (sem contar honorários) que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113638-79.2020.8.26.0000 -Voto no 18.194
6
deverá ser somado às custas e despesas processuais atualizadas. Ao advogado do
autor tem-se 10% de honorários sobre a quantia atualizada devida, sem considerar as
custas. Como se sabe, o percentual dos honorários não incide sobre custas e despesas
processuais. Caso não paga a condenação, em 15 (quinze) dias após a devida
intimação, será acrescida multa de 10%, além de honorários advocatícios de 10% para
inicio da fase de execução forçada. Intime-se” (“sic”, fls. 98/101).
“Vistos. Fls. 106/107 e fls. 108/110: Rejeito ambos os embargos, ausente hipótese
legal. A contradição que enseja a propositura de embargos é aquela eventualmente
existente entre termos e elementos da propria decisão, jamais entre ela e elementos
externos. O que busca o embargante, então, é a reforma da decisão, o que deve ser
buscado pela via recursal propria e correta, direcionada à superior instância. Da
mesma forma com relação aos honorários contratuais. A decisão (fls. 98/99) tratou
expressamente sobre o tema, não sendo necessário que o magistrado trate de outros
elementos além daquele suficientes para a devida fundamentação de sua decisão. Caso
o patrono não concorde, o que é juridicamente compreensível, deve também valer-se
do recurso proprio, direcionado à superior instância. Intime-se” (“sic”, fl. 116).
Malgrado entendimento do MM. Juiz “a quo”, a r.
decisão agravada comporta o pretendido reparo.
Com efeito, o artigo 22, §4o, da Lei no 8.906/1994,
estabelece “in verbis” que:
“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB
o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento
judicial e aos de sucumbência.
(...)
§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes
de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve
determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser
recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.”
No caso dos autos, verifica-se que o Advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113638-79.2020.8.26.0000 -Voto no 18.194
7
agravante instruiu o pedido de reserva de honorários com cópia do “Contrato
para Prestação de Serviços Jurídicos” firmado com a Empresa Empresvi
Serviços de Portaria e Zeladoria Ltda., por meio do qual foi ajustada a
remuneração do Advogado mediante “honorários de êxito no percentual de 30%
(trinta por cento) com base no benefício econômico da demanda” (v. fls. 49/50 e
51/54).
Como é cediço, os honorários advocatícios têm
caráter alimentar e não se confundem com o débito do agravado em relação a
terceiros, razão pela qual a penhora no rosto dos autos deve recair tão
somente sobre o montante que exceder a honorária. Ressalta-se, a propósito, a
preferência desse crédito alimentar frente a outras espécies de crédito, que
não pode ser preterido em prol de crédito ordinário.
Assim, não se havia impor ao Advogado agravante o
ajuizamento de Ação própria para a cobrança da verba honorária avençada,
sendo mesmo de rigor o acolhimento do pedido de reserva do valor dos
honorários contratuais.
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2194689-54.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo,
Proventos ou Pensão
Relator(a): Marcos Pimentel Tamassia
Comarca: Itapetininga
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 06/12/2016
Data de publicação: 09/12/2016
Data de registro: 09/12/2016
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Fase de execução de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113638-79.2020.8.26.0000 -Voto no 18.194
8
Decisão recorrida que indeferiu o levantamento de honorários contratuais Insurgência
Cabimento - Agravante que acostou Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia
Incidência do artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 Honorários advocatícios contratuais que
são de titularidade do advogado e possuem natureza alimentar, não podendo ser atingidos
por penhora no rosto dos autos em favor de eventual credor de seu mandante Parcial
provimento do recurso, ante os percentuais constantes dos contratos de prestação de serviço,
que divergem do pretendido na exordial deste recurso Recurso provido em parte.
2022359-85.2015.8.26. Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Israel Góes dos Anjos
Comarca: Adamantina
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/04/2015
Data de publicação: 08/04/2015
Data de registro: 08/04/2015
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória em fase de cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu pedido de reserva de honorários advocatícios, em razão de
anterior penhora no rosto dos autos. INADMISSIBILIDADE: É possível a reserva dos
honorários advocatícios contratuais e de sucumbência na fase de cumprimento de sentença.
Penhora no rosto dos autos que deve incidir sobre o crédito do autor após o desconto dos
honorários contratuais e de sucumbência. Aplicação dos arts. 22, §4° e 23 da Lei n°
8.906/94. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Impõe-se, pois, a reforma da r. decisão agravada
para deferir o pedido de reserva dos honorários advocatícios contratuais, em
quantia equivalente a trinta por cento (30%) do valor exequendo.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora